Tribunal: TJBA
Processo: 8073119-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073119-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO ALEX DE SOUZA GARRIDO

Advogado(s)
:
RODRIGO LIMA SILVA

AGRAVADO: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM

Advogado(s)
:
FERNANDA MAIA DOS SANTOS, DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ.

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou arguição de nulidade de citação sob fundamento de preclusão lógica, em razão de comparecimento espontâneo do executado após o trânsito em julgado, com manifestação sobre o mérito, sem suscitar o vício, o qual somente foi alegado anos depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade de citação, ainda que matéria de ordem pública, pode ser atingida pela preclusão lógica em razão do comportamento processual da parte; (ii) estabelecer se a alegação tardia do vício configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade de citação, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser arguida de forma oportunista após longa inércia, sob pena de violação à boa-fé processual.

4.

O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com manifestação sobre o mérito da execução e sem ressalva quanto ao vício citatório, configura ato incompatível com a posterior alegação de nulidade.

5.

A demora de quase seis anos para suscitar a nulidade, após ciência inequívoca do processo, evidencia comportamento contraditório e estratégico.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a chamada nulidade de algibeira, caracterizada pela alegação tardia de vício com finalidade oportunista, mesmo em hipóteses de nulidade absoluta.

7.

A preservação da segurança jurídica e da cooperação processual impede a rediscussão de vícios não alegados no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de citação, embora de ordem pública, sujeita-se à preclusão lógica quando a parte, ciente do processo, pratica atos incompatíveis com sua arguição. 2. O comparecimento espontâneo e a manifestação sobre o mérito sem impugnação do vício citatório impedem sua alegação posterior. 3. A suscitação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira e viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 278, 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.830.821/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Primeira Turma, j. 14.02.2023, DJe 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8073119-66.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
JULIO ALEX DE SOUZA GARRIDO
,
e, como Agravada,
CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.